Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-66.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805823-66.2016.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: SILVANO MONTEIRO MARGALHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVANO MONTEIRO MARGALHO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SETENÇA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente reconhece essa solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde (Tema 793 ED). É importante deixar claro que nesse julgamento nem todas as proposições apresentadas pelo Ministro Edson Fachin, redator p/ o acórdão, foram sufragadas pelo Plenário, notadamente acerca da obrigatoriedade de a União compor o polo passivo de ações em que é pleiteado o fornecimento de medicação registrada pela ANVISA, mas não padronizada no Sistema Único de Saúde – SUS. Essa conclusão somente se avulta após observar que recentemente (08/09/2022) o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.366.243 SC (Tema 1.234) quando finalmente deverá ser apreciada a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Enquanto isto, deverá continuar sendo aplicada a orientação prevalecente, no sentido da desnecessidade de deslocamento do feito para Justiça Federal consequentemente reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará em razão da solidariedade prevista pelo Texto Constitucional. Preliminar rejeitada.

2. No caso sobe exame está clinicamente demonstrado que o autor/apelado sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença de caráter progressivo e da alta letalidade como assinalado no atestado subscrito pela médica pneumologista que inclusive requereu o fornecimento da medicação OFEV (Nintedanib) 150mg em caráter permanente. Além do atestado médico e do resultado do exame de tomografia ainda há nos autos solicitação formal à SESPA para fornecimento do aludido fármaco subscrita pela Professora Dra. e Coordenadora do Ambulatório de Doenças Pulmonares Raras – PROEX-UFPA.

3. Destarte, restou perfeitamente configurada a necessidade do medicamento a hipossuficiência econômica do requerente e a existência de registro no órgão sanitário nacional (ANVISA), razão pela qual a sentença se mostra alinhada com o entendimento do Tribunal da Cidadania no REsp 1.657.156 (Tema 106), assim como ao desta Corte Estadual.

4. Quanto ao valor da multa astreinte cabe observar que fora inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), de sorte que para alcançar o patamar máximo serão necessários mais de 03 (três) meses de absoluto descumprimento para com a ordem judicial se mostrando, assim, compatível com a importância do bem jurídico imediatamente tutelado (saúde) e de forma indireta a própria integridade física do apelado.

5. De acordo com o REsp 1.199.715 (Tema Repetitivo 433) é vedado o arbitramento de honorário à Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público a que está vinculada.

6. Apelações conhecidas e desprovidas, sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora.
41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0805823-66.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELIGMANN LEDO

APELADO / APELANTE: SILVANO MONTEIRO MARGALHO

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que lhe condenou a fornecer o medicamento OFEV (Nintedanib) 150mg, 01 comprimido de 12/12 horas, de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deixando de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em razão da Súmula 421/STJ.

Preliminarmente arguiu a nulidade da sentença sob o argumento de ser necessária a inclusão da União no polo passivo da lide (Tema 793/STF).

No mérito, alegou que a medicação solicitada não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e que por este motivo o apelante não pode ser obrigado a fornecê-la, sobremodo pelo elevado custo de cada caixa cerca de R$ 12.061,21 (doze mil, sessenta e um reais e vinte e um centavos).

Assinalou a desproporcionalidade da multa aplicada.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para anular ou reformar a sentença desobrigando o fornecimento da medicação e deslocar o processo para Justiça Federal visando a inclusão da União na lide.

Em nome da parte autora a Defensoria Pública do Estado do Pará igualmente apelou pleiteando a reforma da sentença para lhe assegurar o arbitramento dos honorários advocatícios respectivos.

A parte autora apresentou contrarrazões ao apelo estadual.

O Estado do Pará contraminutou o apelo autoral.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade deverá ser conhecido.

1.1 Preliminar de nulidade da sentença - inclusão da União no polo passivo da lide:

De início, importa consignar que a medicação OFEV (Nintedanib) 150mg está registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sob o nº 103670173, processo nº 25351.456304/2015-63, válido até 10/2025, como pode ser publicamente consultado no endereço eletrônico:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=ofev&substancia=25459
, porém não integrada a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME (2022) como também pode consultado no endereço eletrônico:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/rename-2022
.

Nada obstante, a legitimidade passiva do apelante decorre da solidariedade prevista pelo Texto Constitucional (art. 23, II), no sentido de ser obrigado a promover, dentro do seu âmbito de atuação organofuncional, concretização do direito fundamental a saúde (arts. 196 e segs.).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente reconhece essa solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde, neste sentido confira-se a decisão nos embargos de declaração no RE 855.178 verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse julgamento, especificamente quanto ao desenvolvimento da solidariedade a Suprema Corte enunciou o seguinte:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i)
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF)
;

ii)
Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário , nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
É LÍCITO À PARTE INCLUIR OUTRO ENTE NO POLO PASSIVO, COMO RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO, PARA AMPLIAR SUA GARANTIA, COMO DECORRÊNCIA DA ADOÇÃO DA TESE DA SOLIDARIEDADE PELO DEVER GERAL DE PRESTAR SAÚDE
.”
Grifei.

É importante deixar claro que nesse julgamento (Tema 793 ED) nem todas as proposições apresentadas pelo Ministro Edson Fachin, redator p/ o acórdão, foram sufragadas pelo Plenário, notadamente acerca da obrigatoriedade de a União compor o polo passivo de ações em que é pleiteado o fornecimento de medicação registrada pela ANVISA, mas não padronizada no Sistema Único de Saúde – SUS.

Essa conclusão somente se avulta após observar que recentemente (08/09/2022) o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.366.243 SC (Tema 1.234) quando finalmente deverá ser apreciada a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Enquanto isto, penso que deverá continuar sendo aplicada a orientação prevalecente, no sentido da desnecessidade de deslocamento do feito para Justiça Federal consequentemente reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará em razão da solidariedade prevista pelo Texto Constitucional. Neste sentido trago julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança.

III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).

IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021.

V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).

VI.
Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.”
(RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

◊◊◊

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS E INSUMOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
A agravada é portadora de doença diagnosticada como epidermólise bolhosa distrófica, moléstia genética e incurável, caracterizada pela formação constante e sucessiva de vesículas e grandes bolhas por mínimos traumas.

2 -
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o tratamento de saúde, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

3- É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais.

4- Recurso conhecido e não provido.”
(2ª Turma de Direito Público, apelação nº 0800013-46.2020.8.14.0083 Relator: Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto julgado em 06/06/2022).

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO EM EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO DA UNIÃO A LIDE. DESNECESSIDADE. SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES PÚBLICOS. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793. PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Da preliminar de responsabilidade da União e da incompetência absoluta do Juízo Estadual.

O recorrente alega que ante ao fato de a lide versar sobre o fornecimento de medicamento de alto custo, não incluso nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde, cabe a União, a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, e, consequente, a Justiça Federal o julgamento do feito.

Sem dilações necessárias, entendo que não assiste razão ao apelante, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da competência da Justiça Estadual em ações de saúde cujo paciente necessita de atuação do Sistema Único de Saúde, pois, dentre os 03 (três) entes federativos, o apelado escolheu demandar em desfavor do Estado do Pará, razão pela qual a presente Justiça Estadual é competente para realizar análise e julgamento do feito

Acerca da competência do Estado do Pará para constar no polo passivo da demanda, entendo que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 e seguintes o direito a saúde e suas características, in verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Estabelece também a competência comum dentre os entes para garantirem a devida prestação da saúde, vejamos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Resta evidente que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é comum entre os entes públicos, não podendo o Estado do Pará se olvidar de sua responsabilidade, mesmo em se tratando de medicamento que não consta na lista de distribuição do SUS, e dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possua registro na ANVISA, ou se trate de medicamento experimental, não sendo este o presente caso.

Dessa forma, afasto a preliminar levantada de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, e, consequentemente, de competência da União e da Justiça Federal.

2. Apelado cumpriu com todos os requisitos do Tema 106 do STJ para a concessão de medicamento não constante na lista de distribuição do Sistema Único de Saúde.

3. O apelado comprovou por meio de laudo médico fundamentado a ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos e terapias fornecidas pelo SUS (ID. 5312285 - Pág. 2), bem como reforçou neste laudo a imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A tese da reserva do possível não pode ser meramente invocada e ser tomada por verdadeira sem nada que a embase e lhe dê higidez, o Estado do Pará, em que pese sua alegação, não demonstrou de fato a sua impossibilidade de custeio do tratamento requerido, tendo se limitado a alegar que seus recursos financeiros são escassos.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(2ª Turma de Direito Público, apelação nº 0014843-09.2016.8.14.0045 Relator: Des. Mairton Marques Carneiro julgado em 09/05/2022).

Assim, com estas considerações não vislumbrando necessidade de incluir a União no polo passivo da lide conseguinte reconhecendo a legitimidade passiva do Estado do Pará
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

1.2 MÉRITO:

A principal alegação do apelante consistiu na impossibilidade de fornecer a medicação requerida porque não integrada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

No caso sobe exame está clinicamente demonstrado que o autor/apelado sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença de caráter progressivo e da alta letalidade como assinalado no atestado subscrito pela médica pneumologista que inclusive requereu o fornecimento da medicação OFEV (Nintedanib) 150mg em caráter permanente (ID 2423850 – Pág. 11).

Além do supracitado atestado médico e do resultado do exame de tomografia (ID 2423850 – Págs. 20 a 21), ainda há nos autos solicitação formal à SESPA para fornecimento do aludido fármaco subscrita pela Professora Dra. e Coordenadora do Ambulatório de Doenças Pulmonares Raras – PROEX-UFPA (ID 2423850 – Págs. 13 a 15).

Destarte, restou perfeitamente configurada a necessidade do medicamento a hipossuficiência econômica do requerente e a existência de registro no órgão sanitário nacional (ANVISA), razão pela qual a sentença se mostra alinhada com o entendimento do Tribunal da Cidadania no REsp 1.657.156 (Tema 106), assim como ao desta Corte Estadual em caso análogo confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos
.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 - Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.”
(1ª Turma de Direito Público, Apelação e Remessa Necessária nº 0833982-48.2018.8.14.0301, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 18/10/2021).

Quanto ao valor da multa astreinte cabe observar que fora inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), de sorte que para alcançar o patamar máximo serão necessários mais de 03 (três) meses de absoluto descumprimento para com a ordem judicial se mostrando, assim, compatível com a importância do bem jurídico imediatamente tutelado (saúde) e de forma indireta a própria integridade física do apelado.

Disto isto, o recurso estatal não comporta provimento.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA:

A insurgência em questão se volta contra o não arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sobre o tema há precedente vinculativo do STJ, REsp 1.199.715 (Tema Repetitivo 433) vedando tal arbitramento, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp n. 1.199.715/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16/2/2011, DJe de 12/4/2011.)

Não deve ser provido o recurso autoral.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os apelos interpostos confirmado a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023